Tribunal: TJSP
Processo: 0006624-33.2004.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Débitos de ISSQN dos exercícios de 1998 a 2000 – Município de Lorena – Sentença acolhendo exceção de pré-executividade, declarando "a prescrição originária do crédito tributário" e extinguindo o feito executivo – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento, ainda que por fundamento diverso do que aquele adotado pelo Juízo a quo – Nulidade da CDA oferecida com a

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Débitos de ISSQN dos exercícios de 1998 a 2000 – Município de Lorena – Sentença acolhendo exceção de pré-executividade, declarando "a prescrição originária do crédito tributário" e extinguindo o feito executivo – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento, ainda que por fundamento diverso do que aquele adotado pelo Juízo a quo – Nulidade da CDA oferecida com a petição inicial verificada – Inexistência de fundamentação legal e específica dos débitos principais, bem como o termo inicial para a contagem dos consectários – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e §6o da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Sumula no 392, do C. STJ – Manutenção da sentença de extinção da execução fiscal por fundamento diverso (Art. 485, IV, do CPC) – Recurso não provido.